Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPOTAMENTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EFETIVA POR PARTE DA SEGURADORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em sede de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento das quantias de R$ 27.139,00, a título de cobertura securitária, e R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
Ausente efetiva demonstração no sentido de que o sinistro decorreu de infração à norma de trânsito, por parte do segurado, bem como que o pedido de cobertura foi promovido fora do prazo constante do regulamento da seguradora, o acolhimento do pedido de indenização securitária é medida que se impõe.
Não há que se falar em mero aborrecimento, incapaz de acarretar dano moral, quando a prova dos autos dá conta de que não obstante inúmeros contatos feitos à seguradora, em nenhum deles o segurado obteve dela qualquer providência ou resposta objetiva em relação à sua demanda, tendo de aguardar quatro meses para, somente por ocasião da apresentação da contestação nos autos, obter uma resposta, o que demonstra falta de zelo, cuidado e atenção em relação a seu associado, que dependia do veículo como meio de trabalho.
Com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o montante indenizatório por danos morais não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, assim como não pode ser irrisório, de modo a fomentar comportamentos irresponsáveis, ou a conduzir ao enriquecimento sem causa. Adequada, no caso, sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recurso de apelação conhecido e desprovido.